Tribunal: TJMT
Processo: 0012324-49.2015.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012324-49.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVALDO SOARES DE SOUZA - CPF: 808.504.999-68 (APELADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), SEBASTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 010.095.451-08 (APELADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0010-86 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - CPF: 985.403.941-20 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0010-86 (APELADO), EVALDO SOARES DE SOUZA - CPF: 808.504.999-68 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), SEBASTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 010.095.451-08 (APELANTE), WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - CPF: 985.403.941-20 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), CATIA GRACIELE GONCALVES FERRARI - CPF: 021.752.469-90 (ADVOGADO), CATIA GRACIELE GONCALVES FERRARI - CPF: 021.752.469-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O 1º APELO E NESTA PARTE O DESPROVEU E O 2º APELO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO FIRMADO EM SEGUNDO GRAU ENTRE OS AUTORES E A TRANSPORTADORA – NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE DO RECURSO SOMENTE EM RELAÇÃO À SEGURADORA - 1º APELO – COBERTURA NEGADA – PASSAGEIRO VÍTIMA FATAL – EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL – COBERTURA NÃO VERIFICADA –
1º APELO - CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - 2º APELO - PREJUDICADO.

A seguradora, na condição de litisconsorte passiva no processo de conhecimento, não pode ser condenada ao pagamento de indenização quando houver expressa exclusão no contrato segurado, sobretudo se ausente vício no contrato em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, EVALDO SOARES DE SOUZA e SEBASTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA em face da sentença de Id. 64928686, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO de n°12324-49.2015.811.0055, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a Transportadora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais causado pela morte do filho dos segundos apelantes, que encontrava-se como passageiro de um caminhão da transportadora e faleceu em acidente de trânsito.

O douto julgador afastou o rogo por estabelecimento de pensão vitalícia, bem como entendeu pela impossibilidade de responsabilizar o seguro contratado pela transportadora, visto que os passageiros dos veículos estavam expressamente excluídos do seguro, por cláusula expressa.

Os apelantes firmaram acordo junto ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos de 2º Grau (Id. n.º 83453471), o qual aguarda a devida homologação.

Prejudicadas as questões atinentes à ocorrência dos danos e sua quantificação, persiste apenas o debate quanto à responsabilização da seguradora.

No ponto, a transportadora (Id. 64928692) aduz que haveria cobertura contratual, ao passo que a seguradora alega a existência de cláusula expressa afastando a cobertura, por tratar-se de passageiro, e não do condutor.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Os apelantes firmaram acordo junto ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos de 2º Grau (Id. n.º 83453471), o qual aguarda a devida homologação.

Em face disso, com fulcro no art. 932, I, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
a transação realizada para que surta seus jurídicos e legais efeitos, constituindo a decisão de homologação como título executivo judicial, a teor do art. 487, III, b, do CPC.

Prejudicadas as questões atinentes à ocorrência dos danos e sua quantificação, persiste apenas o debate quanto à responsabilização da seguradora.

Pois bem.

O recorrente busca haver da seguradora apelada o valor estabelecido na sentença condenatória a título de indenização por danos morais e materiais.

Alega, para tanto, que haveria previsão contratual a legitimar tal pretensão, devendo ser corrigida a sentença de primeiro grau.

Adianto que o recurso manejado não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que a apólice do seguro contratado deveras não cobria a morte do passageiro transportado no caminhão, existindo, na cláusula 13.5, e no item 13.5.5 a exclusão expressa de “Danos causados a passageiros do veículo segurado, salvo se houver a contratação de cobertura adicional para acidentes pessoais a passageiros/’.

Além do mais, não se vislumbra qualquer vício contratual, porquanto as cláusulas são de fácil entendimento, fazendo-se suficientes as informações contidas no contrato.

Com efeito, confira-se o que dispõe o Código Civil sobre o tema:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Assim, inexistindo cobertura para o caso de morte de passageiro, expressamente afastada do contrato, de forma clara, tem-se por acertada a decisão combatida ao julgar improcedente a lide secundária.

No mesmo diapasão, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO (CAPOTAMENTO). MORTE DO CONDUTOR. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. COBERTURA ADICIONAL DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AFASTAMENTO. 1. Ação de cobrança visando ao pagamento de indenização securitária, cingindo-se a controvérsia a saber se no contrato de seguro de automóvel a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V), danos corporais, abrange lesões sofridas por passageiros do automóvel sinistrado, incluído o condutor, ou somente incide em caso de indenização a ser paga pelo segurado a terceiros envolvidos no acidente. 2. A garantia de Responsabilidade Civil - Danos Corporais (RC-DC) assegura o reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reparações por danos corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência da apólice. 3. A cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) garante o pagamento da indenização ao segurado ou aos seus beneficiários na ocorrência de acidentes pessoais que causem a morte ou a invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado, respeitados os critérios quanto à lotação oficial do veículo e o limite máximo de indenização por passageiro estipulado na apólice. Além disso, para esta cobertura, entende-se por passageiros as pessoas que no momento do acidente se encontrem no interior do veículo segurado, incluindo-se o condutor principal e/ou eventual. 4. A Segunda Seção deste Tribunal Superior já decidiu que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros.
5. Quanto à cláusula de cobertura de acidentes pessoais de passageiros, como se trata de cobertura adicional, cabe ao segurado optar, quando da celebração da avença, por sua contratação, pagando o prêmio correspondente. 6. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, mesmo porque as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com o devido esclarecimento no Manual do Segurado, não pode a cobertura relativa à Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos - Danos Corporais -, ser ampliada a situações garantidas por outro tipo de cobertura, não contratada (no caso, a de Acidentes Pessoais de Passageiros).
7. Recurso especial não provido.”
(REsp 1311407/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 24/04/2015) - grifei.

Dispositivo.

Com tais considerações,
CONHEÇO EM PARTE DO 1º APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
JULGO PREJUDICADO O 2º APELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021